Tribunal: CARF
Processo: 10707.000828/2009-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Sávio Salomão de Almeida Nobrega
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2021-02-03

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10707.000828/2009-19
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-008.015 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
02 de dezembro de 2020
Recorrente
TANIA REGINA DA SILVA FROTA SOARES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2004, 2005, 2006
INOVAÇÕES RECURSAIS APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA NÃO
SUPRESSÃO
DE
INSTÂNCIA
E
DIALETICIDADE.
EFEITO
DEVOLUTIVO DOS RECURSOS. CAUSA DE PEDIR RECURSAL
AUSENTE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE. NÃO
CONHECIMENTO DO RECURSO.
O Recurso Voluntário deve ater-se às matérias mencionadas na impugnação e
analisadas na decisão recorrida, de modo que as alegações que não tenham sido
arguidas na impugnação ou que não tenham sido levantadas pela autoridade
julgadora de 1a instância primeira instância administrativa não podem ser
conhecidas por se tratar de matérias novas, de modo que se este Tribunal
entendesse por conhecê-las estaria aí por violar o princípio da não supressão de
instância que é de todo aplicável no âmbito do processo administrativo fiscal.
O efeito devolutivo dos recursos deve ser compreendido como um efeito de
transferência, ao órgão ad quem, do conhecimento de matérias que já tenham
sido objeto de decisão por parte do juízo a quo, daí por que apenas as questões
previamente debatidas é que são devolvidas à autoridade judicante revisora
para que sejam novamente examinadas.
Por força do princípio da dialeticidade, todo recurso deverá ser devidamente
fundamentado, de modo que o (a) recorrente deve expor os motivos pelos quais
está atacando a decisão recorrida para que, a partir de então, possa justificar
seu pedido de anulação ou reforma, daí por que as razões de discordância ao
acórdão de 1a instância e contestação expressa às matérias objeto da lide hão se
der consideradas como requisitos de admissibilidade recursal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso voluntário, por este tratar exclusivamente de temas estranhos ao litígio administrativo
instaurado com a impugnação ao lançamento.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10707.000828/2009-19
Fl. 644
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-008.015 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10707.000828/2009-19

(documento assinado digitalmente)
Sávio Salomão de Almeida Nóbrega - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
Kushiyama, Débora Fofano dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo Milton da
Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
Trata-se, na origem, de Auto de Infração que tem por objeto crédito tributário de
Imposto sobre a Renda de Pessoa Física – IRPF relativo ao anos-calendário 2004, 2005 e 2006,
constituído em decorrência da apuração de omissão de rendimentos caracterizada por depósitos
bancários de origem não comprovada, de modo que o crédito restou apurado no montante total
de R$ 225.209,72, incluindo-se aí o valor do imposto, os juros de mora e a multa de ofício de
75% (fls. 3/8).
A autoridade lançadora considerou o valor de 50% dos créditos lançados objeto de
contas correntes mantidas em conjunto com seu cônjuge nas instituições bancárias Bradesco,
Banerj, Itaú e Banco do Brasil, sendo que contra o cônjuge, o Sr. Márcio Frota Soares, CPF n°
782.156.687-04, também foi constituído crédito tributário o qual, aliás, é objeto do processo
administrativo fiscal n° 10707.000827/200966.
De acordo com a leitura do Termo de Verificação Fiscal de fls. 14/61, os créditos
cuja origem não foi comprovada encontram-se relacionados nas tabelas de fls. 46/58 e, além
disso, observe-se que no curso da ação fiscal a autoridade fiscal acabou identificando depósitos
de origem não comprovada que eram decorrentes da prestação de serviços de transporte
realizado pelo cônjuge através da utilização de motoristas contratados, sendo que tal situação
acabou ensejando sua equiparação à pessoa jurídica, de modo que tais créditos encontram-se
discriminados nas planilhas de fls. 35/42 e foram objeto de tributação da firma individual do Sr.
Márcio Frota Soares, CNPJ n° 11.204.347/000172.
A contribuinte foi devidamente notificada da autuação fiscal em 13.11.2009 (fls.
62) e apresentou, tempestivamente, Impugnação de fls. 208/210 em que suscitou as seguintes
alegações:
(i)
Que teria alienado bens e direitos e que “todas as vendas foram gerados
através valores de entrada em espécie que passaram a ser recursos
próprios deste contribuinte, que ora foram usados para cobrir suas c/c dos
bancos ITAU, UNIBANCO E BRADESCO”, bem assim que “quanto as
concessões de auto escola e taxi, não geram recibos de venda e sim
desistência de uso perante aos órgãos Estaduais e Municipais”, de acordo
com a planilha apresentada;
(ii)
Que “a conta corrente no 248878 do Banco do Brasil era exclusiva para
receber depósitos oriundos da Firma BRASILMAX LOGÍSTICA conforme
foi apurado pela fiscalização”;
(iii)
Que “considerando que analisaram somente 869 (oitocentos e sessenta e
nove) depósitos efetuados em minhas contas correntes, e deixaram de
Fl. 645
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-008.015 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10707.000828/2009-19

analisar 378 (trezentos e oitenta) saques que foram efetuados em espécie,
conforme especificado abaixo e recursos próprios oriundo da venda de
bens conforme consta no IR para cobrir os saldos negativos dos Banco
Bradesco, Unibanco e Itaú, saques estes, retirados na sua maior parte do
Banco do Brasil que eram depositados por pessoas jurídicas e já foram
tributados na ocasião do recebimento conforme foi comprovado pela
fiscalização (...)”;
(iv)
Que a apresentação de comprovantes de depósitos efetuados em caixas
eletrônicos era um tanto impossível, vez que os recibos ficam ilegíveis
com o tempo;
(v)
Que não houve agregação de patrimônio, mas, sim, alternância de bens,
conforme consta do IRPF; e
(vi)
Que as seguintes alegações, pertinentes à equiparação do cônjuge à pessoa
jurídica por conta da constatação de que alguns créditos bancários
lançados em suas contas correntes decorreriam da prestação de serviços de
transportes a outras pessoas jurídicas, deveriam ser consideradas:
“Considerando que existem depósitos de pessoas jurídicas de origem comprovada e
já tributados, porque foram tributados novamente na pessoa física.
Considerando que existe deposito de pessoas físicas comprovados e foram tributados
na pessoa jurídica. Considerando que de acordo com o termo de verificação fiscal fui
equiparado a pessoa jurídica.
Considerando que o termo de verificação fiscal somente logrou êxito em comprovar
duas empresas, o que não é verídico, pois fui tributado na pessoa física por depósitos
realizados por pessoas jurídicas que prestei serviço de transporte.
Considerando consta no termo de verificação fiscal somente logrou êxito em
comprovar duas empresa em que prestei serviço de transportes, porque fui tributado
como pessoa Jurídica através de depósitos efetuados por pessoas físicas, conforme
consta no termo de verificação fiscal e ainda deixado ser tributados por depósitos de
pessoas Jurídicas, conforme relatado no paragrafo anterior.”
Na sequência, os autos foram encaminhados para que a autoridade julgadora de 1a
instância pudesse apreciar a peça impugnatória e, aí, em Acórdão de fls. 608/615, a 19a Turma da
DRJ do Rio de Janeiro – RJ entendeu por julgá-la improcedente, conforme se verifica da ementa
transcrita abaixo:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Ano-calendário: 2004, 2005, 2006
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. ORIGEM. FALTA DE COMPROVAÇÃO. OMISSÃO
DE RENDIMENTOS. PRESUNÇÃO LEGAL.
A Lei no 9.430, de 1996, no art. 42, estabeleceu, para fatos ocorridos a partir de
01/01/1997, uma presunção legal de omissão de rendimentos que autoriza o lançamento
do imposto correspondente, sempre que o titular da conta bancária, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
creditados em sua conta de depósito ou de investimento.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido.”
Fl. 646
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-008.015 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10707.000828/2009-19

A contribuinte foi regularmente intimada do resultado da decisão de 1a instância
em 21.09.2012 (fls. 617) e entendeu por apresentar Recurso Voluntário de fls. 620/627,
protocolado 17.10.2012, sustentando, pois, as razões do seu descontentamento. E, aí, os autos
foram encaminhados a este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – CARF para que o
recurso seja apreciado.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Relator.
Verifico, inicialmente, que ainda que o presente Recurso Voluntário foi
formalizado dentro do prazo a que alude o artigo 33 do Decreto n. 70.235/72, decerto que não
preenche os demais requisitos de admissibilidade, uma vez que as alegações recursais não foram
suscitadas em sede de impugnação e, portanto, hão de ser consideradas como alegações novas,
daí por que o recurso não deve ser conhecido.
A propósito, verifique-se que a recorrente encontra-se por sustentar, em
preliminar, a quebra do sigilo bancário sem a correspondente ordem judicial e a utilização de
provas ilegais em flagrante ofensa ao entendimento firmado no Recurso Extraordinário n°
389.808/PR e, no mérito, (i) que a premissa utilizada pela autoridade lançadora está calcada em
fatos que não são verdadeiros no sentido de que os lançamentos em conta corrente foram objeto
de sonegação, bem assim (ii) que essa linha de fundamentação da sonegação não foi objeto do
direito ao contraditório e ampla defesa previstos no artigo 5o, inciso LV e LXXVIII da
Constituição Federal e, ao final, (iii) que o processo administrativo fiscal é regido pelos
princípios da verdade material e do livre convencimento, nos termos dos artigos 18 e 29 do
Decreto n° 70.235/72, sendo que, no caso, as provas colacionadas aos autos não foram valoradas,
do que teria resultado em violação aos referidos princípios da verdade material e do livre
convencimento motivado.
Por outro lado, reconheça-se que a recorrente não arguiu quaisquer das questões
descritas quando do oferecimento da impugnação, sendo que não caberia fazê-lo agora em sede
recursal, haja vista que não foram analisadas pela autoridade julgadora de 1a instância e não
foram objeto de debate. É por isso mesmo que o recurso não merece ser conhecido. Por força do
princípio da dialeticidade, todo recurso deverá ser devidamente fundamentado, de modo que o
recorrente deve expor os motivos pelos quais está atacando a decisão recorrida para que, a partir
de então, possa justificar seu pedido de anulação ou reforma. Essa a causa de pedir recursal.
Portanto, tendo em vista que essas questões não foram alegadas em sede de
impugnação e não foram objeto de debate e análise por parte da autoridade judicante de 1a
instância, não poderiam ter sido suscitadas em sede de Recurso Voluntário, já que apenas as
questões previamente debatidas é que são devolvidas à autoridade judicante revisora para que
sejam novamente examinadas. Eis aí o efeito devolutivo típico dos recursos, que, a propósito,
deve ser compreendido como um efeito de transferência, ao órgão ad quem, do conhecimento de
matérias que já tenham sido objeto de decisão por parte do juízo a quo.
A interposição do recurso transfere ao órgão ad quem o conhecimento da matéria
impugnada. O efeito devolutivo deve ser examinado em duas dimensões: extensão (dimensão
Fl. 647
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-008.015 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10707.000828/2009-19

horizontal) e profundidade (dimensão vertical). A propósito, note-se que os ensinamentos de
Daniel Amorim Assumpção Neves1 são de todo relevantes e devem ser aqui reproduzidos com a
finalidade precípua de aclarar eventuais dúvidas ou incompreensões que poderiam surgir a
respeito das dimensões horizontal e vertical próprias do efeito devolutivo do recursos. Dispõe o
referido autor que
“(...) é correta a conclusão de que todo recurso gera efeito devolutivo, variando-se
somente sua extensão e profundidade. A dimensão horizontal da devolução é entendida
pela melhor doutrina como a extensão da devolução, estabelecida pela matéria em
relação à qual uma nova decisão é pedida, ou seja, pela extensão o recorrente determina
o que pretende devolver ao tribunal, com a fixação derivando da concreta impugnação à
matéria que é devolvida. Na dimensão vertical, entendida como sendo a profundidade
da devolução, estabelece-se a devolução automática ao tribunal, dentro dos limites
fixados pela extensão, de todas as alegações, fundamentos e questões referentes à
matéria devolvida. Trata-se do material com o qual o órgão competente para o
julgamento do recurso irá trabalhar para decidi-lo.
[...]
Uma vez fixada a extensão do efeito devolutivo, a profundidade será uma consequência
natural e inexorável de tal efeito, de forma que independe de qualquer manifestação
nesse sentido pelo recorrente. O art. 1.013, § 1o, do Novo CPC especifica que a
profundidade da devolução quanto a todas as questões suscitadas e discutidas, ainda que
não tenham sido solucionadas, está limitada ao capítulo impugnado, ou seja, à extensão
da devolução. Trata-se de antiga lição de que a profundidade do efeito devolutivo está
condicionada à sua extensão.”
É nesse mesmo sentido que os processualistas Fredie Didier Jr. e Leonardo
Carneiro da Cunha2 também se manifestam:
“A extensão do efeito devolutivo significa delimitar o que se submete, por força do
recurso, ao julgamento do órgão ad quem. A extensão do efeito devolutivo determina-se
pela extensão da impugnação: tantum devolutum quantum appellatum. O recurso não
devolve ao tribunal o conhecimento de matéria estranha ao âmbito do julgamento
(decisão) a quo. Só é devolvido o conhecimento da matéria impugnada (art. 1.013,
caput, CPC). A extensão do efeito devolutivo determina o objeto litigioso, a questão
principal do procedimento recursal. Trata-se da dimensão horizontal do efeito
devolutivo.
A profundidade do efeito devolutivo determina as questões que devem ser examinadas
pelo órgão ad quem para decidir o objeto litigioso do recurso. Trata-se da dimensão
vertical do efeito devolutivo. A profundidade identifica-se com o material que há de
trabalhar o órgão ad quem para julgar. Para decidir, o juízo a quo deveria resolver
questões atinentes ao pedido e à defesa. A decisão poderá apreciar todas elas, ou se
omitir quanto a algumas delas. Em que medida competirá ao tribunal a respectiva
apreciação?
O § 1° do art. 1.013 do CPC diz que serão objeto da apreciação do tribunal todas as
questões suscitadas e discutidas no processo, desde que relacionadas ao capítulo
impugnado. Assim, se o juízo a quo extingue o processo pela compensação, o tribunal
poderá, negando-a, apreciar as demais questões de mérito, sobre as quais o juiz não

1 NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil: Volume único. 8. ed. Salvador:
JusPodivm, 2016, Não paginado.
2 DIDIER JR. Fredie; CUNHA, Leonardo Carneiro da. Curso de Direito Processual Civil: Meios de Impugnação às
Decisões Judiciais e Processo nos Tribunais. vol. 3. 13. ed. reform. Salvador: JusPodivm, 2016, p. 143-144.
Fl. 648
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-008.015 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10707.000828/2009-19

chegou a pronunciar-se. Ora, para julgar, o órgão a quo não está obrigado a resolver
todas as questões atinentes aos fundamentos do pedido e da defesa; se acolher um dos
fundamentos do autor, não terá de examinar os demais; se acolher um dos fundamentos
da defesa do réu, idem. Na decisão poderá apreciar todas elas, ou se omitir quanto a
algumas delas: ‘basta que decida aquelas suficientes à fundamentação da conclusão a
que chega no dispositivo da sentença.’”
Pelo que se pode notar, a profundidade do efeito devolutivo abrange as seguintes
questões: (i) questões examináveis de ofício, (ii) questões que, não sendo examináveis de oficio,
deixaram de ser apreciadas, a despeito de haverem sido suscitadas abrangendo as questões
acessórias (ex. juros), incidentais (ex. litigância de má-fé), questões de mérito e outros
fundamentos do pedido e da defesa. De fato, o tribunal poderá apreciar todas as questões que se
relacionarem àquilo que foi impugnado - e somente àquilo. A rigor, o recorrente estabelece a
extensão do recurso, mas não pode estabelecer a sua profundidade.
Seguindo essa linha de raciocínio, registre-se que, na sistemática do processo
administrativo fiscal, as discordâncias recursais não devem ser opostas contra o lançamento em
si, mas, sim, contra as questões processuais e meritórias decididas em primeiro grau. A matéria
devolvida à instância recursal é apenas aquela expressamente contraditada na peça impugnatória.
É por isso que se diz que a impugnação fixa os limites da controvérsia. É na impugnação que o
contribuinte deve expor os motivos de fato e de direito em que se fundamenta sua pretensão, bem
como os pontos e as razões pelas quais não concorda com a autuação, conforme prescreve o
artigo 16, inciso III do Decreto n. 70.235/72, cuja redação transcrevo abaixo:
“Decreto n. 70.235/72
Art. 16. A impugnação mencionará:
[...]
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir; (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993).”
Pela leitura do artigo 17 do Decreto n. 70.235/72, tem-se que não é lícito inovar
na postulação recursal para incluir questão diversa daquela que foi originariamente deduzida
quando da impugnação oferecida à instância a quo. Confira-se:
“Decreto n. 70.235/72
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997).”
Em suma, questões não provocadas a debate em primeira instância, quando se
instaura a fase litigiosa do procedimento administrativo com a apresentação da petição
impugnatória, constituem matérias preclusas das quais não pode este Tribunal conhecê-las,
porque estaria afrontando o princípio do duplo grau de jurisdição a que está submetido o
processo administrativo fiscal. É nesse sentido que há muito vem se manifestando este Tribunal:
“ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 2005
Fl. 649
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-008.015 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10707.000828/2009-19

MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. PRECLUSÃO. NÃO CONHECIMENTO DO
RECURSO VOLUNTÁRIO.
Não devem ser conhecidas as razões/alegações constantes do recurso voluntário que não
foram suscitadas na impugnação, tendo em vista a ocorrência da preclusão processual.
(Processo n. 13851.001341/2006-27. Acórdão n. 2802-00.836. Conselheiro(a)
Relator(a) Dayse Fernandes Leite. Publicado em 06.06.2011).”
As decisões mais recentes também acabam corroborando essa linha de raciocínio,
conforme se pode observar da ementa transcrita abaixo:
“MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. NÃO CONHECIMENTO.
O recurso voluntário deve ater-se a matérias mencionadas na impugnação ou suscitadas
na decisão recorrida, impondo-se o não conhecimento em relação àquelas que não
tenham sido impugnadas ou mencionadas no acórdão de primeira instância
administrativa.
(Processo n. 13558.000939/2008-85. Acórdão n. 2002-000.469. Conselheiro(a)
Relator(a) Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez. Publicado em
11.12.2018).”
O que deve restar claro é que as alegações constantes do presente Recurso
Voluntário não devem ser conhecidas e, por isso mesmo, não podem ser objeto de análise por
parte desta Turma julgadora, uma vez que se tratam de questões novas. Quer dizer, tratam-se de
questões que poderiam ter sido suscitadas quando do oferecimento da impugnação e não o
foram, de modo que não poderiam ser suscitadas e apreciadas apenas agora em sede recursal,
porque se o Tribunal eventualmente entendesse por conhecê-las estaria aí por violar o princípio
da não supressão de instância.

Conclusão

Por todo o exposto e por tudo que consta nos autos, voto por não conhecer do
presente recurso voluntário tendo em vista que as alegações tais quais formuladas não foram
suscitadas em sede de impugnação e não foram objeto de debate por parte da autoridade
judicante de 1a instância.
(documento assinado digitalmente)
Sávio Salomão de Almeida Nóbrega

Fl. 650
DF CARF MF
Documento nato-digital